Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-87.2022.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001106-87.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DENIS ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 012.039.921-06 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS A TÍTULO DE FALTA INJUSTICATIVA EM DECORRÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA DO SERVIDOR. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes”.
(STF, RE 1144513 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07/11/2019 PUBLIC 08/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para
“DETERMINAR que a Reclamada se abstenha de efetuar a retenção na remuneração do Reclamante no período em que esteve preso preventivamente, e CONDENAR a Reclamada a restituição dos valores descontados em folha de pagamento dos meses de setembro e outubro de 2019”.

Em suas razões, em síntese, que o desconto se deu autorizado por lei ante o não comparecimento ao serviço por força de submissão à prisão e que
“não havia motivação idônea que autorizasse a manutenção do pagamento dos subsídios, vez que o afastamento, provocado pelos próprios servidores, mediante conduta qualificada como criminosa pelo Poder Judiciário, não poderia ser enquadrado como hipótese de caso fortuito ou força maior, pois, in casu, não se verifica a ocorrência da imprevisibilidade ou da inevitabilidade”.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001106-87.2022.8.11.0046

Polo Ativo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Polo Passivo

DENIS ROBERTO ALVES DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há legalidade nos descontos efetuados do salário do servidor público estadual por faltas decorrentes de prisão preventiva.

Pois bem. Defende o recorrente que os descontos estão pautados na legislação e que a conduta qualificada como criminosa não se trata de caso fortuito ou força maior.

Não obstante o argumento do recorrente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui julgados que assinalam a inconstitucionalidade do artigo 64, III, da Lei Complementar n. 64/1990, utilizado como fundamento para os descontos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – PRISÃO PREVENTIVA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5o, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora o Agravante acerca da legalidade do desconto de 1/3 (um terço) da remuneração da Agravada, em razão de seu afastamento das atividades junto ao DETRAN/MT, por ordem judicial, de se ver que, in casu, se mostra ausente decisão condenatória, portanto o ato administrativo de descontar 1/3 (um terço) no salário da Agravada, em razão de responder processo criminal, mostra-se ilegal, uma vez que o ato reforça a ideia de antecipação de pena, caracterizando violação ao princípio da presunção de inocência, conforme inciso LVII do art. 5o da Constituição Federal. Importante destacar que o dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela autoridade coatora (art. 64, III, da LC no. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5o, LVII, e 37, XV da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento. (N.U 1006981-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – FUNCIONÁRIO DENUNCIADO EM PROCESSO CRIMINAL – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5o, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. Em razão de o servidor público ter sido denunciado em processo criminal, a Autarquia, em atendimento ao art. 64, III da Lei Complementar no 04/90, procedeu com o corte de 1/3 de sua remuneração. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público
preso preventivamente
implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. O dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela autoridade coatora (art. 64, III, da LC no. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5o, LVII, e 37, XV da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento. (N.U 1015385-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO III, DO ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/1990 - REDUÇÃO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE - INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO - ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Artigo 64, inciso III, da Lei Complementar Estadual no 04/1990 - Redução de 1/3 da remuneração do servidor público estadual afastado por motivo de prisão preventiva. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade do dispositivo. Arguição procedente.” (TJ/MT, Tribunal Pleno, incidente de arguição de inconstitucionalidade 26286/2016, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 12 de maio de 2016)

E ainda: NU 1020915-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021; N.U 1013924-88.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 16/03/2020.

Sobre a questão da suspensão do vencimento de servidor em caso de prisão provisória, o Supremo Tribunal Federal possui o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1o.10.2018. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE SOLDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na instância de origem. ( RE 1144513 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019)”(g.n.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes.
[...] ( ARE 1059669 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019) (g.n.)

Com efeito, em que pesem os argumentos do ente estadual, no caso dos autos constata-se bem delineada a inobservância aos princípios do
in dubio pro reo
e da presunção da inocência, além da irredutibilidade dos vencimentos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023